Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA CONTRATADA. NÃO RECONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTATUAL.

1. Apesar de ostentarem o nome Unimed em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, já que utilizam o mesmo logotipo, as diversas cooperativas Unimed existentes no Brasil e no exterior são pessoas jurídicas distintas, compostas por cooperativados diversos, com forma e natureza jurídica próprias. São inscritas sob CNPJs diversos e não compõem nem formam, ope legis, grupo econômico. É de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Unimed que não tem qualquer pertinência subjetiva com a demanda.

2. Ausente grupo econômico e/ou ingerência entre as cooperativas, divisão de lucros ou critério hierárquico entre elas, não se pode responsabilizar todas por uma ou uma por todas.

3. É inviável a aplicação da teoria da aparência na responsabilização patrimonial entre as cooperativas de trabalho Unimed ante a inexistência de forma unificada de administração e de gerenciamento de todas elas, tampouco de divisão de lucros ou critérios hierárquicos entre as diversas pessoas jurídicas, de modo a justificar a solidariedade e a caracterização de grupo econômico (CC, art. 1.097).

4. Configurada a relação de consumo, todas as empresas que participaram da cadeia negocial, a exemplo da Administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde, são solidariamente responsáveis pela reparação de danos ao consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único c/c arts. 14 e 25, § 1o).

5. Ante a solidariedade existente entre as empresas integrantes da cadeia de consumo, cabe ao consumidor escolher contra qual delas demandar pelo seu direito, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Precedente.

6. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral. Precedentes.

7. Recurso da Unimed Central conhecido e provido. Recurso da Unimed Caparaó conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.